Tribunal: STF
Processo: RE 1441742
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DIRETORA DE ESCOLA NÃO OCUPANTE DE CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 



    2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.



    3. No paradigma da repercussão geral estabeleceu-se que é possível a contagem do tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, excluindo-se, dessa forma, aqueles que não exercem cargo de professor.



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou-se de tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora para ocupar o de Diretora de Escola, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).